Tribunal: TJES
Processo: 5001451-41.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001451-41.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: HERMOGENES COLLONA FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 55721)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
VALE S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o serviço não chegou a ser iniciado;
c)
que não possui responsabilidade sobre os danos mencionados;
d)
que o trajeto não foi suspenso por mera liberalidade, mas em razão da Greve Geral da PMES;
e)
que adotou as providências necessárias para avisar acerca da interrupção da viagem até Governador Valadares e da necessidade de troca dos bilhetes ou devolução dos valores pagos;
f)
que o recorrido não embarcou na viagem, pois houve desistência;
g)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
h)
que em momento algum foi negado o ressarcimento dos valores;
i)
que podia remarcar a viagem;
j)
que o recorrido não formalizou o pedido de cancelamento e reembolso dos valores;
k)
que não há provas nos autos dos danos alegados;
l)
que a culpa é exclusiva do recorrido;
m)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
n)
que se mantida a responsabilidade da recorrente deve ser reconhecida a culpa concorrente;
o)
que não há que se falar em danos materiais;
p)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento, ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
q)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Primeiramente, calha esclarecer que o Plenário proferiu acórdão referente ao MS de nº 350/2020, impetrado pela parte ora recorrente, onde concedeu a segurança, conhecendo a tempestividade do recurso, ora em análise, determinando a anulação do acórdão de ID. 440851 proferido nos presentes autos, para que o recurso possa ser reanalisado por esta Turma Recursal.

Assim, passo à análise do mérito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, quanto ao transporte ferroviário de passageiros, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que, ao revés do que sustenta a recorrente, houve falha na prestação dos seus serviços, ao passo que no momento em que efetuou a venda do bilhete de transporte ferroviário ao recorrido (09/02/2017), até Colatina/ES (itinerário de Belo horizonte/MG até Colatina/ES) para o dia 10/02/2017 (ID. 55677), já existiam notícias (desde 06/02/2017) em relação a limitação dos serviços até Governador Valadares/MG, em razão da greve da PMES.

Todavia, cabia à recorrente informar o recorrido acerca da mencionada suspensão no momento da compra do bilhete e, caso ele concordasse, realizaria a cobrança apenas do percurso até Governador Valadares/MG, a fim de evitar todo o transtorno e frustração com a viagem de retorno à Colatina que teve que ser realizada de ônibus (ID. 55675), no dia 11/02/2017, bem como a necessidade de hospedagem em Belo Horizonte/MG por mais um dia (ID. 55676).

Destarte, tenho que a recorrente criou expectativa no recorrido de que seria transportado até sua cidade na data prevista, mas tal situação não ocorreu.

Por tal razão, os valores pagos pelo recorrido devem ser restituídos da forma como determinado pelo Juízo
a quo
, ao passo que foi gasto R$93,00 de passagem por transporte ferroviário (ID. 55677) e mais R$65,00 de hospedagem (ID. 55676), que somam o valor total de R$158,00.

No que pertine aos danos morais, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$6.500,00) é razoável e proporcional ao abalo sofrido e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA INACESSÍVEL. FALHA SISTÊMICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO E DEFERIU A LIMINAR DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS (R$158,00). DANOS MORAIS (R$6.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.